Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-41.2023.8.11.0035
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000236-41.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANE BORGES DOS SANTOS HAYASHIDA - CPF: 591.977.221-20 (RECORRIDO), ITARCIANA ERICA FERREIRA GOMES - CPF: 063.532.424-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000236-41.2023.8.11.0035.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ADRIANE BORGES DOS SANTOS HAYASHIDA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SÚMULA 166/STJ – TEMA 1.099/STF – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que, o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, isso porque, inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF). Presentes do STJ e STF.

2.

Havendo cobrança indevida de ICMS ao consumidor e comprovado o pagamento, a restituição determinada na sentença deve ser mantida.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para, confirmar a liminar deferida, declarar a inexistência do débito cobrado, determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança de ICMS e, condenar o requerido a restituir os valores recolhidos indevidamente a título de multa, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido nas contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual a recorrida postula a inexigibilidade do pagamento da multa e do imposto ICMS cobrados, e consequentemente, a restituição dos valores pagos indevidamente.

O magistrado a
quo
ao prolatar a r. sentença, assim consignou:

(...) Pois bem. É cediço que o fato gerador do ICMS é o negócio jurídico que transfere a posse ou a titularidade de uma mercadoria. Assim, a simples remessa (transferência) de mercadoria de um estabelecimento para outro, de uma mesma empresa, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto, ainda que em casos de transferência entre filiais localizadas entre unidades federais diversas.

Nesse sentido é a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

[...]

A prova inequívoca de que a autora está transferindo insumos alimentícios para o trato de animais para outros imóveis de sua propriedade está mais patente ainda quando se observam os documentos carreados à inicial, que atestam, sumariamente, que exerce atividade pecuária nos estados de Mato Grosso e Goiás
.

Portanto, considerando que, no presente caso, não se trata de operação mercantil, nem de alteração da propriedade, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Logo, sua cobrança é ilegal.

Consequentemente, faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente recolhidos pelo requerido a título de multa. (...)

Sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que
o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativa distinta
, não configura fato gerador do ICMS, conforme as ementas a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário.
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas.
Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
(STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-228, divulg. 14-09-2020, public.15-09-2020)”.

E, ainda:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE
. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. 1.
O Tribunal de origem admitiu a incidência de ICMS sobre o deslocamento de bovinos entre propriedades rurais do mesmo titular, mas localizadas em Estados diversos, e, ao fazê-lo, divergiu da compreensão do Supremo Tribunal Federal de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos. Precedentes.
2. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - ARE: 1372651 AC 0605356-43.2019.8.01.0070, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS DO MESMO TITULAR.
1.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não constitui fato gerador idôneo a atrair a incidência de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos distintos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas diversas. Precedentes.
2. É desnecessária a submissão de questão constitucional ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal a quo, quando sobre ela houver jurisprudência consolidada do STF. Precedente: ARE-RG 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, e majoração de honorários em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (ARE 1063312 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) (STF - AgR ARE: 1063312 RS - RIO GRANDE DO SUL 0155097-90.2017.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/12/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-292 19-12-2017)

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada pela inexigibilidade do recolhimento do ICMS nas transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo proprietário, conforme a Súmula n. 166 /STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA MATRIZ EM UMA DE SUAS FILIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SÚMULA 166/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DO STF. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado para afastar a cobrança de ICMS, incidente sobre a transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, situados em Estados da Federação, com fundamento na Súmula 166/STJ. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 3.
O acórdão recorrido se alinhou à orientação jurisprudencial do STJ de que a mera circulação física de mercadorias, entre estabelecimentos do mesmo titular, não configura fato gerador do ICMS, mesmo na hipótese em que tais estabelecimentos estejam situados em diferentes Estados da Federação
.
Nesse sentido: REsp 1.851.134/AM, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.6.2021; AgInt no AREsp 1.488.419/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2019; REsp 1.588.784/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.5.2016. 4. O entendimento acima foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário 1.255.885/MS (Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2020), sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1.099). 5. "É pacífico nesta Corte que não é necessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento" ( EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.479.935/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.10.2018). 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1993702 DF 2022/0086387-4, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)

Portanto, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia.

Assim, havendo cobrança indevida de ICMS ao consumidor e comprovado o pagamento, a compensação determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024